Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703887-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BORGES LEAL AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA D E S P A C H O Peticiona o executado agravante em ID 24768716 requerendo, incidentalmente, a concessão de tutela de urgência ao presente agravo, para deferir efeito suspensivo ao recurso. Alega que este agravo foi recebido no efeito devolutivo, mas o magistrado a quo continuou os procedimentos executórios, já tendo ocorrido avaliação no imóvel do agravante para a realização de hasta pública. Entende haver risco de perecimento do direito, fazendo-se necessária a suspensão dos atos processuais executórios até o julgamento do recurso. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, haja vista a interposição tempestiva deste recurso contendo argumentação e documentação suficientes para a elucidação do feito, considerando, ainda, a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Quanto ao perigo de dano, destaca a irreversibilidade dos atos executórios, ressaltando que a concessão de efeito suspensivo constitui medida reversível. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos processuais executórios até o julgamento do presente agravo. Brevemente relatado. Nada a prover no presente momento procedimental. Trata-se de verdadeira pretensão de emenda ao agravo de instrumento, considerando que, no ato de interposição do recurso, não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, conforme salientado na decisão que recebeu o recurso no efeito meramente devolutivo (ID 23240288): “Muito embora o recurso seja intitulado como ‘agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo’, da análise da petição de agravo de instrumento (ID 22970797), verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos.” Sobreleva notar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se em pauta. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora